Tribunal: STF
Processo: AI 71444
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-31
Data de publicação: 1978-05-31

Ementa:
Agravo regimental. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho que não conheceu do recurso por versar tão somente matéria de fato e de prova. Não ventilada, no acórdão recorrido, constitutional question, que pudesse autorizar o recurso.
Agravo a que se nega provimento.